Tribunal: TJMT
Processo: 0030199-74.2015.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0030199-74.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO REGIS DE LIMA - CPF: 241.810.801-53 (RECORRIDO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0030199-74.2015.8.11.0041

Origem:
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida(s):
Geraldo Regis de Lima

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 132

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS GERADAS PELA
URV
– REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ALEGADA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA - SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A vigência da primeira lei que reestrutura a carreira é o prazo inicial para reclamar diferenças de URV não recebidas nos cinco anos anteriores, conforme previsão da Súmula nº 11 da Turma Recursal Única.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o réu a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

O ente recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões em id. 143710389.

Parecer do Ministério Público no ID. 159029694, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

O presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 do TJMT (Tema nº 1), que fixou a tese de que “
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.”

É o relato necessário.

VOTO

Eminentes Pares,

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 5, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento pelo direito do servidor público à incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória (
leading case:
RE 561.836/RN).

O tema restou assim ementado:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...)

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
.

(...)

(RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julg. 26/09/2013)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1451549/AL, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julg. em 04/06/2019)

Esta E. Turma Recursal, em
11/09/2019
, a fim de pacificar o entendimento sobre o tema, aprovou a edição da Súmula nº 11 referente às matérias da Fazenda Pública, que assim dispõe:

“
O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

Ainda, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, preleciona:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Em consequência desse arcabouço legal e jurisprudencial, a parte disporia de 05 (cinco) anos, contados da publicação da referida lei de regência da carreira, para ajuizar eventual ação de cobrança a respeito das diferenças salariais decorrentes da URV.

No caso dos autos, constata-se que o autor é servidor estadual integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, a qual foi estruturada pela
Lei Complementar nº 50/1998
(que entrou em vigor na data de sua publicação)
, na qual foram definidos os subsídios para a categoria.

Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em
2015
, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da estruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.

Ademais, nesta Turma Recursal, tem-se pacificada essa linha de entendimento prescricional, como exemplificam os seguintes recursos: N.U.
10011913920198110059, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 05/05/2022;
N.U 0504453-50.2015.8.11.0041, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 13/02/2020; N.U 0501376-56.2015.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julg. em 17/12/2019;
N.U 0035368-42.2015.8.11.0041, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 13/12/2022, entre outros tantos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
acolher a preliminar aventada e declarar a prescrição da pretensão inicial
(Tema 5 do STF e Súmula 11 da Fazenda Pública desta Turma Recursal Única),
extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023